Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-21.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016422-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (EMBARGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1016422-21.2021.8.11.0000
– Cuiabá.

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1016422-21.2021.8.11.0000
– Cuiabá.

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016422-21.2021.8.11.0000

por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão, por não ter enfrentado as questões levantadas no instrumento quanto as preliminares arguidas, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juiz singular.

Diz que a preliminar de carência de interesse processual necessita ser decida antes da suspensão do processo determinado pelo togado
a quo
, por ser prévia ao mérito da ação.

O embargado apresentou as contrarrazões, pela rejeição dos embargos, ante o caráter protelatório (Id n. 109006464 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1016422-21.2021.8.11.0000
– Cuiabá.

Embargante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Embargado:
Erenaldo Alves Conceição.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão

decorrente do não enfrentamento da questão preliminar levantada que necessita ser decida antes da suspensão do processo determinado pelo togado
a quo
, por ser prévia ao mérito da ação.

A preliminar arguida refere-se ao questionamento consistente na ausência de interesse e agir, que segundo defende, deve ser decidia pelo togado
a quo,
antes da suspensão do processo executivo originário, com

fundamento na existência de prejudicialidade externa.

Dessarte, no ponto, o v. acordão embargado foi enfático ao apontar que a discussão quanto

ao descumprimento e a validade do Termo de Acordo Judicial, influencia no julgamento da ação executiva originária, por abarcar o mesmo titulo executivo, mantendo, assim, o
decisum
que suspendeu a ação de execução.

Veja:

“ Diz que é evidente a superveniente perda do interesse de agir, da demanda executiva, em razão da pretensão formulada por meio da ação anulatória buscar anular o acordo judicial que embasa a ação executiva, e, por isso, a questão processual arguida na origem, em exceção de pré-executividade, deve ser enfrentada pelo juízo a quo, de modo que não é cabível suspender a apreciação de preliminar de pressuposto processual, sob fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. A valer, a ação originaria executiva se refere ao percentual de 50% da partilha dos honorários de sucumbência, fixados em acordo judicial, os quais, segundo o exequente, foram levantados pelo executado, por meio de Alvará Judicial, sem a observância da partilha estabelecida na Cláusula 4ª do citado acordo. Por sua vez, na demanda anulatória, como destacado pelo togado a quo na decisão agravada “a Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência busca cessar em toda sua extensão os efeitos do Termo de Acordo homologado judicialmente, diante da violação da cláusula 4ª do acordo, que previa que os acordantes partilhariam entre si, igualmente, na proporção de 50% para cada um deles os honorários de sucumbência.” Assim é que, tendo em vista que a discussão acerca da existência ou não do descumprimento e da validade do Termo de Acordo Judicial, influencia diretamente no julgamento da ação de execução originária, por se referir ao mesmo titulo executivo que lastreia a demanda executiva, e notadamente por objetivar desconstituir a mesma cláusula cujo inadimplemento fundamenta o processo de execução, é indubitável a existência de questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, ‘a’ do CPC, nos termos da decisão agravada
” – Id 106741493.

Lado outro, o ponto arguido na exceção de pré-executividade quanto à ausência de interesse de agir será oportunamente apreciado, quando decidida a prejudicial externa, não havendo qualquer prejuízo à parte.

Demais disso, a continuidade do processo executivo, na pendência de demanda que pode levar à extinção da lide, configura
periculum in mora inverso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021